Tribunal: TJMT
Processo: 1022095-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022095-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CAIRO GARCIA PEREIRA - CPF: 401.232.786-00 (EMBARGANTE), SUELY ARANTES ARAUJO PEREIRA - CPF: 401.258.311-53 (EMBARGANTE), ALICE LACERDA SILVA GARCIA - CPF: 718.625.871-91 (EMBARGANTE), THIAGO ARAUJO PEREIRA GARCIA - CPF: 006.506.871-83 (EMBARGANTE), 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de rigor o desprovimento dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022095-53.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

CAIRO GARCIA PEREIRA E OUTROS

EMBARGADO:

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infrintgentes, opostos por CAIRO GARCIA PEREIRA E OUTROS contra o acórdão de Id. 316710358 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1013776-24.2024.8.11.0003, por eles requerida, indeferiu nova prorrogação do período de blindagem.

Em suas razões, aduzem, em síntese, a ocorrência de omissão no aresto considerando que o recurso “
não tratou apenas do pedido de prorrogação temporal do stay period nos termos do Art. 6°, § 4o da LRF, mas sim à necessidade de proteção dos ativos essenciais até a homologação do Plano de Recuperação Judicial -PR), conforme o princípio da Preservação da Empresa (Art. 47 da LRF) e o controle de bens de capital pelo Juízo Universal (Art. 49, § 3o da LRF)
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício acima, com o reconhecimento do direito postulado no instrumental.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infrintgentes, opostos por CAIRO GARCIA PEREIRA E OUTROS contra o acórdão de Id. 316710358 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1013776-24.2024.8.11.0003, por eles requerida, indeferiu nova prorrogação do período de blindagem.

Razão não assiste ao Recorrente.

Com efeito, é cediço que o recurso de Agravo de Instrumento é limitado a analisar o acerto ou desacerto daquilo que foi decidido na decisão recorrida, não sendo apropriado para discutir questões ainda não apreciadas na origem.

In casu
, a decisão recorrida, a par de indeferir o pedido de adiamento da assembleia geral de credores, limitou-se a indeferir o pleito de prorrogação do período de blindagem, sendo esta a matéria apreciada quando do julgamento do instrumental, de forma que não há falar em omissão sobre questão que ainda não havia sido analisada na origem.

Em verdade, as alegações de necessidade de proteção dos ativos essenciais pelo juízo recuperacional, e de que o término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, foram analisadas posteriormente pelo Juízo
a quo
, cuja decisão, por sua vez, é objeto do Agravo de Instrumento n. 1034588-62.2025.8.11.0000

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025